Tribunal: CARF
Processo: 10920.720509/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10920.720509/2012-96
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.028 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE TRES BARRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. ANÁLISE DA PROVA.
Inexiste nulidade da decisão recorrida, quando são analisados, de forma clara,
específica e congruente, todos os argumentos da defesa e as provas dos autos.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
PROVA
PERICIAL.
DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A realização da prova pericial somente deve ser deferida quando a parte
explicitar e demonstrar a sua necessidade, como, por exemplo, quando o fato
somente puder ser comprovado através de instrução que demande
conhecimento técnico ou científico, ou quando o fato não puder ser provado
através da juntada de documentos.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FATOS
GERADORES
EXTRAÍDOS
DA
CONTABILIDADE,
DIRF
E
FOLHAS
DE
PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Devem ser mantidos os lançamentos de contribuições previdenciárias cujos
fatos geradores e bases de cálculo foram extraídos da contabilidade, das DIRF
e das folhas de pagamento da recorrente, principalmente quando a recorrente
deixa de demonstrar os erros de tal documentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720509/2012-96
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.028 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10920.720509/2012-96

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo, em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou parcialmente procedente o lançamento. Segue a ementa da
decisão:
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA DE
PROVAS
ACERCA DA
OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES. IMPROCEDÊNCIA.
Configura-se ausência de provas, acarretando a improcedência do lançamento, a falta de
indicação do critério adotado na apuração da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, bem como a falta de especificação das remunerações recebidas, por
segurado, sobre as quais foi constituído o crédito tributário.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NÃO DECLARADA. DEDUÇÃO DE
RECOLHIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível deduzir recolhimentos feitos pelo sujeito passivo de contribuição
previdenciária devida não declarada, visto que tal procedimento repercutiria diretamente
no afastamento da multa de ofício, consectário inarredável, em se tratando de
lançamento de ofício.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NÃO CONHECIMENTO.
O sujeito passivo, ao impugnar o lançamento tributário, deve indicar os pontos de
discordância em relação ao lançamento combatido, não sendo conhecida a mera
alegação genérica no sentido de que os valores lançados não espelham as importâncias
constantes em documentos da empresa.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO PERITO E
DOS DADOS A ELE INERENTES.
É forçoso o indeferimento de pronto do pedido de perícia, quando o solicitante deixa de
indicar o nome do perito e os dados a ele inerentes.
O acórdão foi assim registrado:
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, mantendo em parte os créditos tributários exigidos
nos Autos de Infração nos 51.019.206-8 e 51.019.208-4, nos termos do relatório e voto
do relator.
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida:
Das autuações
Trata este processo dos Autos de Infração nos 51.019.206-8, 51.019.207-6, e
51.019.208-4, abaixo especificados:
Auto de Infração no 51.019.206-8
Refere-se a lançamento de contribuição previdenciária patronal incidente sobre
remunerações pagas pela fiscalizada a servidores públicos municipais efetivos
(celetistas ou estatutários sujeitos ao regime geral de previdência social), a
exercentes de mandato eletivo, além de outros pagamentos realizados a segurados
contribuintes individuais, não informados em GFIP, nem recolhidas as contribuições
previdenciárias incidentes, relativo às competências 01 a 13/2009, incluindo a
competência treze.
Conforme Relatório Fiscal, referido auto de infração é composto dos seguintes
levantamentos:
AN2 – AUTÔNOMOS PATR: diz respeito à contribuição previdenciária da empresa,
incidente sobre pagamentos realizados a segurados contribuintes individuais
autônomos que prestaram serviços à fiscalizada, não declarados em GFIP, lançados
com base em folhas de pagamento, contabilidade ou DIRF;
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.028 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10920.720509/2012-96

EN2 – EMPREGADOS PÚBLICOS PATR: refere-se à contribuição previdenciária
patronal incidente sobre remunerações pagas a segurados servidores públicos
municipais efetivos celetistas, não declaradas em GFIP, mas localizadas em folhas de
pagamento ou DIRF;
PN2 – CARGOS POLÍTICOS PATR: relativo à contribuição previdenciária da
empresa, incidente sobre remunerações pagas aos agentes políticos municipais,
valores estes não declarados em GFIP, porém constantes de folhas de pagamento ou
DIRF; e
SN2 – SERVIDORES PUBLICOS PATR: concernente à contribuição previdenciária
da empresa incidente sobre remunerações pagas a servidores públicos municipais
efetivos estatutários, mas vinculados ao regime geral de previdência social (RGPS),
remunerações estas não declaradas em GFIP, lançadas levando-se em conta as folhas de
pagamento ou DIRF.
Auto de Infração no 51.019.207-6
[...
Auto de Infração no 51.019.208-4
Versa este auto de infração sobre contribuições previdenciárias do segurado,
incidentes sobre remunerações pagas pela fiscalizada a segurados servidores
públicos municipais efetivos (celetistas ou estatutários sujeitos ao regime geral de
previdência social), aos exercentes de mandato eletivo, além de outros pagamentos
realizados a segurados contribuintes individuais, não descontadas dos segurados,
recolhidas à previdência, nem declarados em GFIP, atinente às competências 01/2009 a
13/2009.
Conforme Relatório Fiscal, integram o auto de infração em epígrafe os levantamentos a
seguir elencados:
AK2 – AUTONOMOS SEG ND: referese à contribuição previdenciária do segurado
não descontada de sua remuneração, incidente sobre pagamentos realizados a segurados
contribuintes individuais autônomos. De acordo com a fiscalização, as base de bases
de cálculo foram colhidas das GFIP, folhas de pagamento, contabilidade ou DIRF;
EK2 – EMPREGADO PUBLICO SEG ND: diz respeito à contribuição previdenciária
não descontada do segurado, incidente sobre as remunerações pagas a segurados
servidores públicos municipais celetistas, constantes de GFIP, folhas de pagamento
ou DIRF;
PK2 CARGOS POLITICOS SEG ND: abrange a contribuição previdenciária não
descontada do segurado, incidente sobre remunerações pagas a segurados servidores
agentes políticos municipais, extraídas de GFIP, folhas de pagamento ou DIRF;
SK2 – SERVIDORES PÚBLICOS SEG ND: cuida de contribuição previdenciária
não descontada do segurado, incidente sobre remunerações pagas a segurados
servidores públicos municipais efetivos estatutários sujeitos ao regime geral de
previdência social, colhidas de GFIP, folhas de pagamento ou DIRF.
Do Relatório Fiscal - Outras informações
Relata ainda a autoridade lançadora que os pagamentos efetuados pela fiscalizada a
título de salário-família e salário-maternidade foram deduzidos do débito,
conforme Relatório de Lançamentos.
Informa que não estão sendo exigidos no lançamento débitos previdenciários
declarados em GFIP antes do início da ação fiscal.
Outrossim, ressalta que não foi cobrada contribuição não descontada do segurado
nos casos em que a fiscalizada demonstrou que o trabalhador já contribuía sobre o
teto previdenciário junto a outro empregador;
Das impugnações
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.028 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10920.720509/2012-96

Inconformada com as autuações o contribuinte impugnação aos Autos de Infração
nos 51.019.206-8 e 51.019.208-4 (fls. 325334 e 437452), contendo as razões a seguir
sintetizadas.
O acórdão ora impugnado julgou parcialmente procedente a impugnação e
exonerou os seguintes levantamentos:
Em decorrência disso, por falta de comprovação da ocorrência de fatos geradores
não declarados em GFIP, considero que devem ser julgados improcedentes os
lançamentos tributários representados pelos seguintes levantamentos:
Auto de Infração no 51.019.206-8: AN2 – AUTÔNOMOS PATR (somente em
relação aos lançamentos que contém no campo “Observações” as expressões
“conforme FPA” ou “conforme dirf/fpag”), EN2 – EMPREGADOS PÚBLICOS
PATR, PN2 –CARGOS POLÍTICOS PATR, e SN2 – SERVIDORES PUBLICOS
PATR; e
Auto de Infração no 51.019.208-4: AK2 – AUTONOMOS SEG ND (somente em
relação aos lançamentos que contém no campo “Observações” as expressões
“conforme dirf/fpag” ou “conforme GFW”); EK2 – EMPREGADO PUBLICO
SEG ND; PK2 CARGOS POLITICOS SEG ND; e SK2 – SERVIDORES
PÚBLICOS SEG ND.
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente afirmou o seguinte:
Preliminar
- era imprescindível a produção de prova pericial, de modo que houve cerceamento de
defesa, devendo ser reconhecida a nulidade da decisão recorrida;
Mérito
- o fato de estar empenhada a despesa não é fato gerador da contribuição previdenciária,
motivo pelo qual, não oportunizada a perícia, deve ser dado provimento à impugnação;
- se o auditor fiscal elaborou planilha que não reflete a realidade da escrituração
contábil, a perícia é o único meio de esclarecimento de busca da verdade real.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
2
Da nulidade da decisão recorrida
A preliminar deve ser rejeitada.
Conforme o relatório fiscal, os valores sobre os quais incidiram as contribuições
previdenciárias foram colhidos da escrituração contábil do município, DIRF e folhas de
pagamento. Logo, eventuais erros de escrituração contábil, das DIRF e das folhas de pagamento
poderiam ser comprovados através de provas documentais e de esclarecimentos, o que não
demanda conhecimento de natureza técnica ou científica que, por sua vez, tornasse necessária a
realização de prova pericial.
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.028 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10920.720509/2012-96

A realização da prova pericial somente deve ser deferida quando explicitada e
demonstrada a sua necessidade, como, por exemplo, quando o fato somente puder ser
comprovado através de instrução que demande conhecimento técnico ou científico, ou quando o
fato não puder ser provado através da juntada de documentos. É prescindível, assim, a realização
de tal providência quando os elementos probatórios puderem ser trazidos aos autos pela própria
parte, ou mesmo quando os fatos já estejam suficientemente demonstrados.
Se, por um lado, é assegurado à parte o contraditório e a ampla defesa, por outro
lado compete ao órgão de julgamento zelar pela rápida solução do litígio, de tal forma que a
autoridade julgadora deverá indeferir a realização de perícias ou diligências desnecessárias à
solução do caso controvertido.
No caso dos autos, a inexistência dos fatos geradores é matéria cuja prova
documental deveria estar à disposição da parte que realizou a escrituração e confeccionou as
folhas de pagamento e as DIRF. Expressando-se de outra forma, o recorrente poderia ter
demonstrado, documentalmente, os erros na sua contabilidade ou nas suas DIRFs e folhas, sendo
desnecessária, pois, a realização da perícia. Veja, nesse sentido, os seguintes dispositivos do
Decreto 70235/72, que regulamenta o PAF:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Conforme o art. 18 acima, a autoridade julgadora de primeira instância deve
realmente indeferir as diligências ou perícias que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Por tais razões, deve se rejeitada a alegação de nulidade, tendo inexistido ofensa
aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3
No mérito
No mérito, o recurso deve ser igualmente desprovido.
Conforme esclarecido pela decisão recorrida:
Com relação à argumentação de que as DIRF utilizadas pela autoridade lançadora não
refletem os montantes pagos aos segurados, cumpre esclarecer que remanesceram
débitos somente em relação a remunerações retiradas da contabilidade do Município
razão por que fica prejudicada mencionada ponderação.
Por fim, a recorrente não demonstrou, quanto aos levantamentos que ficaram
mantidos, quais seriam os erros de escrituração, das folhas e das DIRFs que resultariam na
improcedência do lançamento, cabendo lembrar que a impugnação deve ser instruída com todos
os documentos comprobatórios, conforme prevê o 16, § 4o, do Decreto 70235/72. Com base na
documentação do próprio sujeito passivo, a autoridade lançadora comprovou a existência dos
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.028 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10920.720509/2012-96

fatos geradores e das bases de cálculo, ao passo que o recorrente, quanto aos levantamentos
mantidos, não apresentou a prova em contrário que desmerecesse o trabalho da fiscalização.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 1448
DF CARF MF
Original